Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de furto simples, em razão da subtração de dois pacotes de fraldas descartáveis de estabelecimento comercial.
2. A insurgência recursal limita-se ao pedido de reforma do julgado para fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da reincidência reconhecida na dosimetria, é cabível a fixação do regime inicial aberto em razão da pena aplicada e da incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte em elementos concretos e convergentes, consistentes na apreensão da res furtiva, no relato do policial responsável pela abordagem e na confirmação prestada por funcionária do estabelecimento, sem impugnação defensiva específica quanto à condenação.
2. A pena-base foi validamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes, com apoio em condenações definitivas anteriores regularmente documentadas nos autos.
3. A sentença reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente, sem alteração do quantum da pena.
4. A confissão espontânea foi efetivamente considerada na dosimetria, não podendo ser utilizada, de forma autônoma, para justificar o abrandamento do regime inicial de cumprimento.
5. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. O regime semiaberto decorre de aplicação estruturada e fundamentada da dosimetria, sem arbitrariedade, e se mostra compatível com a reincidência da ré, reconhecida nos autos.
7. Inexistindo insurgência específica contra os demais consectários da condenação, mantêm-se a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o afastamento do sursis e a permissão para recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
2. Tese de julgamento:2.1. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, quando as circunstâncias do caso concreto assim o recomendam.2.2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea impede que a confissão seja invocada, isoladamente, para abrandar o regime inicial.2.3. Mantém-se o regime inicial fixado na sentença quando a dosimetria observa os critérios legais e a apelação não demonstra fundamento concreto para sua alteração.
3. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o.